Tribunal: TJMT
Processo: 0007848-95.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007848-95.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA PERES VIEIRA - CPF: 035.164.461-02 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FABIANA PERES VIEIRA - CPF: 035.164.461-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CLARO S.A. e JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE FABIANA PERES VIEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO - DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE BANCÁRIA - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA CLARO S.A. CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DE FABIANA PERES VIEIRA PREJUDICADO.

I - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

II – Tendo em vista que a empresa telefônica colacionou aos autos o contrato de prestação de serviço devidamente assinado, logrou êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo e impeditivo do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada.

III – Ademais, em consulta ao sistema PJE, constatou- se a existência de procuração pública e fatura elétrica, onde se observa que a parte requerida era residente no mesmo endereço indicado no contrato apresentado pela empresa apelante telefônica.

IV – Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente o deferimento da assistência gratuita na origem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença referente ao processo no 0007848-95.2015.8.11.0045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da - 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por FABIANA PERES VIEIRA em desfavor de CLARO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter relação jurídica com a parte apelante teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa apelada juntou aos autos contrato devidamente assinado, requerendo a produção de prova pericial, e tendo a parte autora manifestado pelo julgamento antecipado da lide.

Houve pagamento dos honorários periciais e apresentação dos quesitos.

Intimada para fornecer os documentos necessários para realização da perícia, sobreveio informação de que havia o armazenamento físico de todos os contratos firmados com clientes durante longos períodos de tempo.

Intimado o perito sobre a possibilidade da realização do pericia através da cópia digitalizada apresentada nos autos, o perito informou que não seria possível.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

"Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que não ocorreu, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual.

Em sua peça defensiva, a Requerida apenas limitou-se a alegar, genericamente, que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a cobrança efetuada estava de acordo com serviços prestados à autora. No entanto, não anexou aos autos o suposto contrato assinado pela autora em via original ou quaisquer outros documentos que comprovem a relação negocial entre ambos (documentos pessoais da autora, termo de adesão, etc...), criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar nulos os contratos existentes entre as partes (no 0119414307 e 0119409355), determinar o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC (Súmula 362, STJ), ambos a partir desta data.

Em consequência, declaro extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil."

Insatisfeita com a sentença, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação:

Recurso de apelação apresentado por Fabiana Peres Vieira (folhas digitais 182), aduzindo que; (i) que o valor da condenação arbitrado na origem em R$ 5.000,000 (cinco mil reais e ínfimo), razão pela qual requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) por fim, requereu que a correção e os juros de mora sejam aplicados a partir da data do evento danoso; (iii) por fim, requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação apresentado por Claro S/A, (folhas digitais 198), aduzindo que; (i) houve cerceamento de defesa já que “o magistrado singular, ao analisar os autos afirmou não ser possível assegurar que o contrato fora assinado pela parte recorrida e negou o pedido de perícia grafotécnica sob o argumento de que seria impossível a realização da mesma apenas com a cópia do contrato e não com a via original” (ii) que a contratação foi regular, razão pela qual entende que inexiste a aplicação de dano moral.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Em primeiro, destaca-se que se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso em comento, tem-se que a empresa telefônica requerida comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que a parte apelante assinou contrato de prestação de serviço (id. 126669372 - Pág. 27), folhas digitais 194.

Ademais, analisando o contrato da prestação do serviço juntada aos autos, verifico que o ramal telefônico foi instalado junto a Rua Projetada V, no 25, quadra 47, bairro Residencial Daury Riva, Sinop-MT.

Entretanto, tendo em vista que os documentos inclusos na inicial indiquem que a parte autora é residente em endereço diverso, efetuei busca junto ao sistema PJE.

Assim, localizei o processo 1009601-92.2017.811.0015.

Detalhando o supramencionado processo, constatei os seguintes documentos:

· Certidão de condição de Micro Empreendedor individual (id. 61040534), folhas digitais 56.

· Fatura elétrica emitida pela empresa Energisa (id. 61040536), folhas digitais 58.

· Procuração pública (id. 61040539), folhas digitais 61.

Todos os documentos supramencionados indicam que a parte autora era residente no endereço constante no contrato de prestação de serviço telefônico.

Por fim, friso a assinatura do contrato é visivelmente idêntica a dos documentos da parte autora, razão pela qual, desnecessária a realização de pericia grafotécnica.

Diante disso, tem-se que, comprovada que não houve cobrança indevida, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida pode-se afirmar que a Seguradora apelada logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido”. (TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1000902-94.2017.8.11.0021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM (28/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO dos Recursos interposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso da empresa CLARO S.A., e julgo prejudicado o Recurso interposto por FABIANA PERES VIEIRA, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente o deferimento da assistência gratuita na origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022